Tribunal: TJSP
Processo: 1063888-56.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente. Ainda que

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição. Prequestionamento.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais (omissão, contradição ou obscuridade), o que não foi verificado na hipótese sob exame.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1063888-56.2019.8.26.0002/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0001000346
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1063888-56.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante TOYOTA LEASING DO BRASIL S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL, é embargada SEVERINA ELIANE
NASCIMENTO DE ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1063888-56.2019.8.26.0002/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.952
Embargos de Declaração no 1063888-56.2019.8.26.0002/50000
Comarca de São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro / 10a Vara Cível
Juiz(a): Carlos Eduardo Prataviera
Embargante(s): Toyota Leasing do Brasil S/A - Arrendamento Mercantil
Embargado(a)(s): Severina Eliane Nascimento de Arruda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
HIPÓTESE
DE
REJEIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão inexistente. Ainda que opostos com a
finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as
hipóteses legais (omissão, contradição ou obscuridade), o que
não foi verificado na hipótese sob exame.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/4 - incidente)
opostos ao v. acórdão de fls. 180/188, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargada.
O embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, pois
a contratação do seguro não é obrigatória e o cliente só contrata se quiser.
A prova de que a aderência ao sobredito seguro foi forçada, caracterizando
venda casada, era ônus da embargada, ônus do qual não se desincumbiu. A
matéria deve ser prequestionada. Pugna pelo provimento do recurso para
sanar a propalada omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1063888-56.2019.8.26.0002/50000 - Comarca de São Paulo
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração objetivam a integração do ato
jurisdicional atacado por meio do saneamento de vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Ora, a questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, quando ficou decidido que:
“Apesar de a contratação do seguro se dar em benefício da própria
mutuária, uma vez que tem como objetivo a amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e
desemprego involuntário, é abusiva. Isso porque o réu não dá
oportunidade para a autora escolher a seguradora que melhor lhe convier,
determinando aquela que deve ser escolhida, o que caracteriza, assim,
venda casada.”. (fls. 186/187)
Mesmo o embargante alegando que a embargada tinha
conhecimento de todas as informações acerca das cobranças diluídas no
contrato, o v. acórdão foi claro no sentido de que a seguradora que constou
no contrato foi escolhida pelo embargante e não pela embargada, motivo
pelo qual restou caracterizada a venda casada.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1063888-56.2019.8.26.0002/50000 - Comarca de São Paulo
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169).
Não bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207).
Para superar o "prequestionamento" não é preciso fazer
menção aos dispositivos legais, porque as súmulas que tratam do assunto
procuram somente inibir que o suscitar de “matéria” da competência dos
Tribunais Superiores ocorra unicamente por ocasião dos recursos próprios
de tal fase, quando anteriormente a seu respeito não houve discussão.
Inviável revolver os autos apenas para se dar enfoque às
questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o
embargante imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para
a solução dada, com ostentação das teses jurídicas adotadas.
Outrossim, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais, quais sejam,
a omissão, contradição ou obscuridade do acórdão atacado, o que não foi
verificado na hipótese sob exame.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.